Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO NULO. RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, anulando o contrato de RMC (cartão de crédito com margem consignável), determinando o retorno das partes ao status quo ante.

2. A parte ré apresentou embargos. Alegou que o acórdão foi omisso em relação à manutenção dos descontos em folha de pagamento até a liquidação do saldo devedor. Aduziu, ainda, que o autor efetuou gastos no cartão não havendo crédito a restituir ao autor. Ao contrário, a parte autora encontra-se devedora para com o banco réu. Com razão a embargante, porque não consta do dispositivo eventual determinação dos descontos em folha para quitação de saldo devedor, acaso existente.

3. Na inicial o autor alega ter pago R$ 8.508,41 a mais do que o valor depositado (R$ 5.000,00) pelo contrato de RMC, de forma que requereu a nulidade do contrato, com a declaração de quitação do débito e liberação da margem consignável, bem como a restituição dos valores que pagou a maior.
4. Está expresso no voto que, no caso concreto: “(...) Em relação aos pedidos de restituição de valores em dobro ou na forma simples, diferentemente do que foi decidido em outros julgados por esta Turma, o recorrente não logrou êxito em demonstrar os valores supostamente pagos a maior. Já a parte recorrida demonstrou ao colacionar as faturas (ID 20933274) e planilha (20933270, Pág. 18) que o consumidor utilizou o cartão de crédito com frequência para gastos comuns, realizou poucos saques e não realizou apenas os pagamentos mínimos das faturas como em processos semelhantes. Assim, não se visualiza no presente caso os mencionados efeitos nocivos de eternização da dívida ao longo dos meses”.

5. Portanto, ao recurso se deu parcial provimento apenas para declarar nulo o contrato, determinando o retorno das partes ao status quo ante, não houve a declaração de quitação do contrato, não se determinou a liberação da margem consignável e a restituição de eventuais valores que o autor teria pago a maior.

6. Para que não paire dúvidas, ainda mais que a parte ré alega que o autor ainda deve certa quantia ao banco após todos os descontos realizados, esclarece-se que, quando do cumprimento de sentença, deve o réu apresentar planilha do valor depositado em razão do contrato de RMC, todas as compras, saques e gastos realizados pelo autor no cartão, cujos valores deverão ser abatidos com os valores descontados no contracheque do autor e demais pagamentos realizados. Dessa forma, havendo saldo devedor em favor do banco, este poderá lançar o valor originalmente contratado para o desconto em folha de pagamento (R$ 413,95 (quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos) até a quitação da dívida.

7. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.